Tribunal: TJDFT
Processo: 0752151-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752151-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAROLINE DA COSTA SOUZA EMBARGADO: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração (ID no 77460142) opostos por KAROLINE DA COSTA SOUZA contra o acórdão n° 2048734 (ID no 77136673) que deu parcial provimento ao apelo da ora embargante apenas para afastar a cobrança dos honorários advocatícios contratuais. Por meio da petição de ID no 77601827, a requerida/embargante apresenta proposta de acordo. Instada a se manifestar, por meio do despacho de ID no 77683166, a parte autora/embargada informa que tem interesse em formalizar o acordo, nos termos propostos no ID no 77601827. Desse modo, tratando-se de manifestação de vontade de partes capazes, transigindo sobre direito disponível, de natureza patrimonial, e sendo a transação firmada pelos interessados, não existe óbice para a sua homologação, em razão do preenchimento dos requisitos formais. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado no ID no 77601827, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinta a ação e o recurso de embargos de declaração, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c os arts. 998 e 1.000, todos do Código de Processo Civil. Certifique-se desde já o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo, em razão de renúncia expressa das partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador